Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO de INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS DEIXADOS PELA FALECIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. súmula 33/stj e art. 43, cpc. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (artigos 43 e 49, do Código de Processo Civil), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta.

2. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula no 33 do col. Superior Tribunal de Justiça).

3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado, Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF.